Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. HEMORRAGIA PÓS-PARTO. PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. URGÊNCIA. DANO MORAL.
A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada em R$ 10.000,00, pois compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.